Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DUPLICADA. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, CDC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. STJ. COMPROVAÇÃO. MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ OBJETIVA. DANOS MORAIS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EFEITO SUSPENSIVO.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo visa impossibilitar a decisão impugnada de produzir efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, não cabendo seu requerimento por meio de preliminar recursal, pois o pleito demanda análise anterior ao seu julgamento.
2. Conforme os artigos 370 e 371 do CPC o juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, apreciar as provas constantes nos autos e indicar as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado.
3. De acordo com o parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, terá direito à repetição do indébito em dobro o consumidor cobrado em quantia indevida, salvo hipótese de engano justificável.
4. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. Precedentes do STJ.
5. Configura conduta contrária à boa-fé objetiva o compromisso frustrado do comerciante em proceder ao estorno de compra feita em duplicidade e não honrá-lo, induzindo o consumidor a acreditar, por quase um ano e por meio de mensagens trocadas, que a situação será regularizada, deixando para a via judicial a solução.
6. A cobrança indevida em cumprimento de contrato por si só não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois não importa ofensa à dignidade humana.
7. Inviável o deferimento do pedido de compensação por dano moral quando está vinculado apenas a débito indevido em cartão de crédito, implicando lesão tão só a bens de natureza patrimonial e quando constata-se a não urgência do autor em ajuizar a ação.
8. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor. Negou-se provimento ao recurso dos réus.